Tribunal: STF
Processo: ADI 1614
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADMISSIBILIDADE
- VENCIMENTOS - REAJUSTE. Para a ilustrada maioria,  configura  ato
normativo autônomo, passível de ser atacado mediante ação direta de
inconstitucionalidade, decisão de Tribunal  prolatada  em  processo
normativo, reconhecendo o direito dos servidores  juízes  a  certo
reajuste de vencimentos, uma vez estendida a todo o quadro
funcional.
             VENCIMENTOS - REAJUSTE - LEIS Nº 8.676, DE 13 DE JULHO
DE 1993  E  Nº 8.880, DE  27 DE MAIO DE 1994, E MEDIDAS PROVISÓRIAS
NºS 434, 457,482, TODAS DE 1994. Na dicção da ilustrada maioria, em
relação  à  qual  guardo reservas, decisão de tribunal, em processo
administrativo,  reconhecendo  o  reajuste  dos   vencimentos   dos
servidores e agentes públicos, na ordem de 47,94%, correspondente a
50% do índice de reajuste do salário mínimo, apurado nos  meses  de
janeiro e fevereiro de 1994, a incidir a partir do mês de março  de
1994, possui contornos normativos, sendo passível de ataque na  via
do controle concentrado de constitucionalidade. Também sob a óptica
da maioria, concorre, na espécie, o risco de manter-se com eficácia
o ato formalizado, sendo, considerada a relevância do pedido,
deferível a liminar.